Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO MANDAMENTAL. MÉRITO. OBRIGAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NIVOLUMABE E CABOZANTINIBE. TRATAMENTO DE CÂNCER RARO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. DIREITO À VIDA. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. ENQUADRAMENTO AO CASO CONCRETO. OBRIGAÇAO ESTATAL DE AQUSIÇÃO E FORNECIMENTO DO FÁRMACO.
1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional para proteção de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte diligenciar no sentido de apresentar o acervo probatório hábil à demonstração da pretensão.
2. Na espécie, o acervo probatório pré-constituído e colacionado pela parte no ato de sua impetração, posteriormente corroborado pelas próprias informações e documentos juntados pela parte impetrada, compõe substrato suficiente para a análise da pretensão mandamental, que se ampara no histórico clínico, em relatórios médicos atualizados do quadro do paciente, receituários, exames, pesquisas e informações acerca do fármaco postulado, orçamentos, demonstração da incapacidade financeira pessoal para aquisição e provas da negativa do fornecimento pelo Poder Público.
3. O direito à saúde, intimamente atrelado à base do direito à vida, está constitucionalmente consagrado (artigo 196) na Carta Magna, com remissões normativas aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207), normas que irradiam eficácia de cogente execução ao Estado para conceder as mais plenas condições à sua real eficácia.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que “[a] concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (Tema 106 - Resp 1657156/RJ).
6. Os documentos acostados aos autos comprovam a imperiosa necessidade para o paciente dos fármacos postulados, evidenciado, sobretudo, os exames e relatórios médicos que sinalizam o diagnóstico oncológico raro de câncer renal em alto grau metastático em franca progressão, que amparam a prescrição do medicamento postulado e firmam sua imprescindibilidade e urgência no caso concreto.
7. Na espécie, o medicamento prescrito pelo profissional médico responsável pelo acompanhamento da paciente é de alto custo e está autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), comprovada a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento e a ineficácia de outros para o tratamento da moléstia, sendo igualmente constada a incapacidade financeira do paciente para seu acesso pela via particular.
8. Embora não padronizado pelo SUS, o fármaco e o enquadramento pessoal da paciente frente ao seu atual quadro clínico, devidamente comprovado e atestado pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, bem como sua incapacidade financeira para compra particular, amoldam o caso à tese firmada no Tema 106/STJ.
9. Segurança concedida.